Tribunal: TJMT
Processo: 1036934-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036934-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[E. BOBRZYK - CNPJ: 23.010.352/0001-23 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento administrativo constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompendo a prescrição para cobrança do crédito tributário, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

4.
O prazo prescricional interrompido pelo parcelamento recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento das parcelas, e tendo o executivo fiscal sido ajuizado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A prescrição não se configura quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento firmado pelo contribuinte, o executivo fiscal é ajuizado dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do inadimplemento das parcelas.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.6.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. BOBRZYK - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1017056-40.2023.8.11.0002 ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executi
vid
ade oposta e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o prazo prescricional não foi interrompido, visto que não houve demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa por parte do contribuinte ao parcelamento administrativo, razão pela qual alega que transcorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, configurando a prescrição quinquenal.

A parte a
gravada
apresentou contrarrazões no Id.
338880362
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. BOBRZYK - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1017056-40.2023.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando o parcelamento realizado e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada com base em débitos de ISSQN lançados na Certidão de Dívida Ativa n. 419/2023, referentes aos exercícios de 2016 e 2017. Assim, o prazo prescricional quinquenal, em regra, teve início a partir do vencimento da obrigação tributária, entre
22.2.2016
e
22.6.2017
.

Por outro lado, conforme apontado pela parte agravada (Id. 166703393 – Pág. 17 – autos de origem) e a partir da análise da CDA n. 419/2023 (Id. 117438116 – autos de origem), o contribuinte aderiu ao parcelamento administrativo no processo n. 7503883/2021, reconhecendo os débitos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017.

É cediço que a confissão de dívida e o parcelamento são atos inequívocos que configuram interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
[
g.n
].

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN (STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010,
DJe
de 6/8/2010).

Nesse sentido, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da presente execução fiscal, relativa aos créditos tributários contidos na CDA n. 419/2023, iniciou-se a partir dos respectivos vencimentos, quais sejam, entre
22.2.2016
e
22.6.2017
.

Entretanto, ao firmar o parcelamento em
02.2.2021
, o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado a partir do inadimplemento das parcelas, conforme demonstrado nos documentos dos autos (Id. 166703393 – Pág. 17 – autos
de origem),
que indicam o inadimplemento em
09.3.2021
.

Assim, considerando a data do inadimplemento do acordo em
09.3.2021
,

o ajuizamento do executivo fiscal em
11.5.2023

e
o despacho que determinou a citação dos executados,
conclui-se que, quando da sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados.

Portanto,
o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento interposto
e, por conseguinte, mantenho

incólum
e
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026